Tribunal: TJPA
Processo: 0072583-76.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT E Â§1Â°, DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMOSNTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS GOZAM DE EFICÃCIA PROBATÃRIA E CREDIBILIDADE QUANDO HARMÃNICOS COM O CONJUNTO FÃTICO-PROBATÃRIO TRAZIDO NA INSTRUÃÃO PROCESSUAL. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- InsuficiÃªncia de ProvasA materialidade e autoria delitiva do crime de furto, estÃ£o devidamente comprovadas por meio dos elementos probatÃ3rios produzidos durante a instruÃ§Ã£o. Vejamos: a) auto de apreensÃ£o (fl. 14-IPL) e auto de entrega (fl.15- IPL), b) provas orais colhidas em juÃzo das testemunhas (fls. 43-50-mÃdia).Os argumentos trazidos pela defesa mostram-se fantasiosos e improvÃ¡veis e nÃ£o se coaduna com os demais elementos dos autos.Os depoimentos das testemunhas sÃ£o harmÃ ́nicos entre si e deixam evidente que o acusado foi o autor do crime, pois, no meio da madrugada, subtraiu pertences da casa da vÃtima e, apÃ3s, foi encontrado na posse da res furtiva (aparelho celular), bem como outros objetos que nÃ£o foram encontrados.Assim, a meu sentir, os elementos dos autos sÃ£o harmÃ ́nicos em apontar o apelante como autor do crime, de forma que nÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia ou, sequer, insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o.Nesse contexto, estando a autoria devidamente evidenciada pelos elementos dos autos, o pedido de absolviÃ§Ã£o formulado pela defesa nÃ£o tem como prosperar. AlÃ©m disso, reforÃ§o o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que os depoimentos dos policiais que participam do flagrante ou das investigaÃ§Ãμes sÃ£o revestidos de eficÃ¡cia probatÃ3ria e credibilidade, principalmente quando confirmados em juÃzo.Deste modo, a tese de insuficiÃªncia probatÃ3ria guarida pela defesa, estÃ¡ dissociada de qualquer elemento de prova, visto que nÃ£o conseguiu demonstrar efetivamente a versÃ£o apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatÃ3rio carreado nos autos. Assim, rejeito a tese de insuficiÃªncia de provas.CONHECIMENTO do recurso e no mÃ©rito, por seu DESPROVIMENTO, mantendo incÃ3lume a decisÃ£o proferida pelo juÃzo a quo.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0072583-76.2015.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: 3° VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: VALDEIR DE JESUS SILVA REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
E §1°,

DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMOSNTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS GOZAM DE EFICÁCIA PROBATÓRIA E CREDIBILIDADE QUANDO HARMÔNICOS COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO TRAZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
TESE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1-

Insuficiência de Provas
A materialidade e autoria delitiva do crime de furto, estão devidamente comprovadas por meio dos elementos probatórios produzidos durante a instrução. Vejamos: a) auto de apreensão (fl. 14-IPL) e auto de entrega (fl.15- IPL), b) provas orais colhidas em juízo das testemunhas (fls. 43-50-mídia).
Os argumentos trazidos pela defesa mostram-se fantasiosos e improváveis e não se coaduna com os demais elementos dos autos.
Os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidente que o acusado foi o autor do crime, pois, no meio da madrugada, subtraiu pertences da casa da vítima e, após, foi encontrado na posse da res furtiva (aparelho celular), bem como outros objetos que não foram encontrados.
Assim, a meu sentir, os elementos dos autos são harmônicos em apontar o apelante como autor do crime, de forma que não há que se falar em ausência ou, sequer, insuficiência de provas para a condenação.
Nesse contexto, estando a autoria devidamente evidenciada pelos elementos dos autos, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar.
Além disso, reforço o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que os depoimentos dos policiais que participam do flagrante ou das investigações são revestidos de eficácia probatória e credibilidade, principalmente quando confirmados em juízo.
Deste modo, a tese de insuficiência probatória guarida pela defesa,
está dissociada de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado nos autos
. Assim,
rejeito
a tese de insuficiência de provas.
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo a
quo.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém (PA), 01 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N° 0072583-76.2015.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: 3° VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: VALDEIR DE JESUS SILVA REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
VALDEIR DE JESUS SILVA REIS,
objetivando reformar a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o recorrente
VALDEIR DE JESUS SILVA REIS
à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida incialmente em
regime semiaberto
e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
e §1° (furto qualificado),

do Código Penal Brasileiro (Repouso Noturno).

Narra a denúncia (fls. 02-03) que no dia 25.11.2015, por volta de 03:00h, o denunciado VALDEMIR DE JESUS SILVA REIS invadiu o imóvel localizado na Rua Castanhal, n°281, bairro Icuí-Guajará, município de Ananindeua, de propriedade do nacional Rui Amaral Sarmento, de onde subtraiu um notebook e três aparelhos de celulares da marca Samsung.

Consta, nos autos, que pela manhã, por volta das 07h30min uma guarnição da Polícia Militar, em ronda motorizada pela Avenida Independência, próximo à ponte do Curuçamba, avistou o ora denunciado ocupando a vaga de carona de um moto taxista, que ao perceber a presença dos policiais, esboçou nervosismo e passou a olhar para trás, em direção ao moto patrulhamento.

Ato contínuo, os policiais resolveram abordar o acusado, que foi revistado e no bolso de sua bermuda foi encontrado um aparelho celular Samsung Duos, cor grafite. Em seguida o telefone tocou e um dos agentes de segurança atendeu, sendo informado pela interlocutória (esposa da vítima) que aquele telefone havia sido furtado dentro de sua residência durante a madrugada. Desse modo, o ora apelante recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido até a autoridade policial para os procedimentos legais, de modo que, em sede policial, a vítima reconheceu a
res furtiva.

Auto de apreensão de objeto à fl. 14- IPL.

Auto de entrega de objeto à fl. 15- IPL.

Denúncia recebida em 18.12.2015, às 04. No mesmo ato foi revogada a prisão preventiva do réu.

Certidão de citação pessoal do réu, fl. 12.

Resposta a acusação apresentada pelo réu, fl. 17-18.

Audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas de acusação, às (fls. 43-mídia/44 e 49/50-mídia). Sendo decretada a revelia do réu às fls. 44, nos termos do art. 367 do CPP.

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público
(fl.55/56). Requereu a condenação do acusado como incurso no artigo 155, caput e §1°, do Código Penal.

Alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública
, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. (fls.57/62).

O juízo a
quo
, em sentença (fls. 63-65) em 30.11.2018, julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu VALDEIR DE JESUS SILVA REIS, à pena definitiva de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 14 (quatorze) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente a época do fato.

Inconformado, a defesa interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
(fls. 72-75), requerendo a sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas.

O
parquet
apresentou CONTRARRAZÕES
(fls. 78-81), pugnou pelo
não provimento
do Recurso de Apelação, a fim de ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório. Que submeto a revisão.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N° 0072583-76.2015.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: 3° VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: VALDEIR DE JESUS SILVA REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Analisando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa em relação a tese de absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Explico.

A materialidade e autoria delitiva do crime de furto, estão devidamente comprovadas por meio dos elementos probatórios produzidos durante a instrução. Vejamos: a) auto de apreensão (fl. 14-IPL) e auto de entrega (fl.15- IPL), b) provas orais colhidas em juízo das testemunhas (fls. 43-50-mídia).

Vejamos:

A testemunha,
Celso Soeiro Fernandes
, Policial Militar, declarou em juízo (fl.43-mídia):
¿(...) Que estava em ronda quando avistou um cidadão na garupa de uma motocicleta;
Que na abordagem verificaram que ele tinha um celular e, ao atender o telefone, falou com a vítima; Que a vítima falou que sua casa havia sido arrombada; Que o acusado estava somente com o celular; e que o furto ocorreu na madrugada do mesmo dia (...)¿.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Angleson dos Santos Macedo
, Policial Militar que também participou da abordagem, que declarou em juízo (fl.50-mídia).
¿(...) que declarou, em suma, que estava em moto patrulhamento quando um cidadão os informou que sua casa havia sido arrombada na madruga e que alguns pertences foram subtraídos;
que depois estavam em ronda quando avistaram um mototaxista vindo muito rápido e a pessoa que estava na garupa estava muito nervosa olhando muito para trás; que por isso resolveram fazer a abordagem; que constataram que o mototaxista não tinha relação com o caso; que o acusado estava na garupa da moto
; que verificaram que o acusado estava de posse de um telefone celular; que o telefone estava tocando e pediram para ele atender, mas ele recusou;
que o comandante da guarnição atendeu e a vítima se identificou, e disse que este telefone era seu e que havia sido subtraído de dentro de sua casa; que a vítima levou a nota fiscal; que a vítima informou que o acusado havia entrado na casa dela, e o viu tirar seu celular debaixo de seu travesseiro; que a vítima o reconheceu na delegacia; que a vítima disse que o acusado lhe subtraiu outros objetos, mas não foram encontrados (...)¿.

Os argumentos trazidos pela defesa mostram-se fantasiosos e improváveis e não se coaduna com os demais elementos dos autos.

Veja-se que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidente que o acusado foi o autor do crime, pois, no meio da madrugada, subtraiu pertences da casa da vítima e, após, foi encontrado na posse da res furtiva (aparelho celular), bem como outros objetos que não foram encontrados.

Assim, a meu sentir, os elementos dos autos são harmônicos em apontar o apelante como autor do crime, de forma que não há que se falar em ausência ou, sequer, insuficiência de provas para a condenação.

Nesse contexto, estando a autoria devidamente evidenciada pelos elementos dos autos, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar.

Além disso, reforço o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que os depoimentos dos policiais que participam do flagrante ou das investigações são revestidos de eficácia probatória e credibilidade, principalmente quando confirmados em juízo, como se configura no caso vertente, neste sentido:
¿PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória está amparada em farto acervo probatório, tornando induvidosa a existência do crime e sua autoria. 2.
Os depoimentos dos policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados pelos demais elementos de prova.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330223, 00064003120188070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿

Deste modo, a tese de insuficiência probatória guarida pela defesa,
está dissociada de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado nos autos
.

Assim,
rejeito
a tese de insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

Isto posto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo a
quo.

É o voto. Ao revisor.

Belém, 01 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator